Tribunal: TJDFT
Processo: 0753951-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 230.000,00) ultrapassaria o limite de competência dos Juizados Especiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustentam que houve equívoco na fixação do valor da causa, pois a demanda não visa a discussão do contrato de compra e venda do veículo, mas apenas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade do automóvel junto ao DETRAN. Alegam que o valor correto da causa deve refletir o custo da providência administrativa pretendida, estimado entre R$ 180,00 e R$ 200,00, de modo que não há extrapolação da competência do juizado. Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial e determinado o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o valor atribuído à causa, para fins de aferição da competência do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, os recorrentes afirmam ter adquirido um veículo que se encontra totalmente quitado, mas alegam que não conseguiram realizar a transferência da titularidade junto ao DETRAN em razão da omissão dos recorridos em providenciar a documentação necessária. Sustentam que a responsabilidade pela regularização da propriedade é exclusivamente dos requeridos, motivo pelo qual propuseram a presente demanda visando compelir os demandados a cumprir tal obrigação.
5. Conforme se extrai do art. 292, II, do CPC, bem como do Enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido que, no caso, limita-se à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade perante o órgão de trânsito.
6. Ressalte-se que não há qualquer pedido de perdas e danos, desfazimento do negócio ou discussão sobre a validade do contrato de compra e venda, de forma a extrair da presente demanda expressão econômica equivalente ao valor de mercado do bem. Precedentes: Acórdãos 1191414 e 1405062.
7. Destarte, assiste razão ao recorrente ao afirmar que o valor da causa deve corresponder ao custo estimado da providência administrativa, valor que não ultrapassa o limite fixado pelo art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, razão pela qual se reconhece a competência do Juizado Especial para processamento e julgamento do feito.
8. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta em razão do valor da causa.
9. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual com a citação, realização de audiência, e oportunidade de manifestação da defesa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II; Lei no 9.099/95, art. 3o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1191414, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07.08.2019; Acórdão n. 1405062, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07.03.2022.